Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-12.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 a 2011. Executada em liquidação extrajudicial. Sentença que julgou procedente em parte o pedido tão somente para reconhecer a não fluência dos juros e da multa moratória, enquanto não liquidado o passivo, ressalvada a possibilidade de cobrança se restar ativos, mantida a correção monetária do débito fiscal.
Apelo do Município de

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 a 2011. Executada em liquidação extrajudicial. Sentença que julgou procedente em parte o pedido tão somente para reconhecer a não fluência dos juros e da multa moratória, enquanto não liquidado o passivo, ressalvada a possibilidade de cobrança se restar ativos, mantida a correção monetária do débito fiscal.
Apelo do Município de Pirajuí. Juros de mora que incidem inclusive no período posterior à decretação da liquidação extrajudicial, mas cuja fluência somente será calculada se a massa liquidanda mantiver patrimônio após a satisfação do passivo principal (art. 18, "d", da Lei 6.024/74). Multa moratória que, por sua vez, constitui pena pecuniária administrativa cuja cobrança, antes vedada pelo Decreto-lei n. 7.661/41, passou a ser exigível da massa liquidanda pela inclusão do inciso VII no rol do art. 83 da Lei n. 11.101/05, aqui aplicável por força do art. 34 da Lei n. 6.024/1974.
Apelo da Companhia Urano de Capitalização. Crédito tributário que não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência. Inteligência do art. 29 da LEF. Decreto de liquidação extrajudicial que não obsta o ajuizamento da execução fiscal e a penhora dos bens da executada. Executada que é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois, ante a expiração do decreto de desapropriação, permanece como proprietária dos lotes. IPTU que decorre de lançamento de ofício, o qual prescinde de procedimento administrativo e cuja notificação ao contribuinte se perfaz com o envio do carnê para pagamento. Inteligência da súmula 397 do STJ. Ônus de prova de que não recebeu o documento de cobrança pertencente ao contribuinte.
Recurso do Município embargado provido.
Recurso da Embargante não provido.
Majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor do município embargado, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000365-12.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, é apelado/apelante COMPANHIA URANO
DE CAPITALIZAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do município embargado e negaram provimento ao recurso da executada
embargante. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
2
Voto n. 17596
Ano 2020
Apelação n. 1000365-12.2018.8.26.0453
Comarca:
Pirajuí
Apelantes:
Município de Pirajuí e Companhia Urano de Capitalização
Apelados:
os mesmos
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2008 a 2011. Executada em liquidação
extrajudicial. Sentença que julgou procedente em parte o
pedido tão somente para reconhecer a não fluência dos
juros e da multa moratória, enquanto não liquidado o
passivo, ressalvada a possibilidade de cobrança se restar
ativos, mantida a correção monetária do débito fiscal.
Apelo do Município de Pirajuí. Juros de mora que incidem
inclusive no período posterior à decretação da liquidação
extrajudicial, mas cuja fluência somente será calculada se a
massa liquidanda mantiver patrimônio após a satisfação do
passivo principal (art. 18, “d”, da Lei 6.024/74). Multa
moratória que, por sua vez, constitui pena pecuniária
administrativa cuja cobrança, antes vedada pelo Decreto-lei
n. 7.661/41, passou a ser exigível da massa liquidanda pela
inclusão do inciso VII no rol do art. 83 da Lei n. 11.101/05,
aqui aplicável por força do art. 34 da Lei n. 6.024/1974.
Apelo da Companhia Urano de Capitalização. Crédito
tributário que não se sujeita a concurso de credores ou
habilitação em falência. Inteligência do art. 29 da LEF.
Decreto de liquidação extrajudicial que não obsta o
ajuizamento da execução fiscal e a penhora dos bens da
executada. Executada que é parte legítima para figurar no
polo passivo da execução fiscal, pois, ante a expiração do
decreto de desapropriação, permanece como proprietária
dos lotes. IPTU que decorre de lançamento de ofício, o qual
prescinde
de
procedimento
administrativo
e
cuja
notificação ao contribuinte se perfaz com o envio do carnê
para pagamento. Inteligência da súmula 397 do STJ. Ônus
de prova de que não recebeu o documento de cobrança
pertencente ao contribuinte.
Recurso do Município embargado provido.
Recurso da Embargante não provido.
Majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor
do município embargado, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
3
I Relatório
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de p.
410/418 que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pela Companhia
Urano de Capitalização em face do Município de Pirajuí, julgou procedente em
parte o pedido para reconhecer a não fluência dos juros e da multa moratória,
enquanto não liquidado o passivo da embargante, devendo a credora apresentar
novo cálculo (EF 0009495-53.2012.8.26.0453), ressalvada a possibilidade de
cobrança se restar ativos, mantida a correção monetária do débito fiscal. Pela
sucumbência mínima do embargado, a embargante foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por
equidade, em dez por cento do valor atualizado do débito fiscal.
O Município sustenta, em síntese, que (i) há ativos suficientes
para quitar a integralidade da dívida fiscal, considerando que em outros executivos
fiscais, as penhoras on line resultaram positivo na integralidade, atingindo o montante
de R$ 198.341,04; (ii) antes do decreto de falência, os juros de mora são devidos, e
após a quebra, a incidência dos juros fica condicionada à suficiência de ativo para o
pagamento do principal, o que não restou evidente nos autos; (iii) o regime de
liquidação extrajudicial foi decretado há mais de 50 anos, e indaga-se até quando a
apelada usará deste manto protetor como salvo-conduto à imposição de obrigações
legais como no caso em debate; (iv) embora haja entendimento pela não aplicação
da multa (Súmula 565 do STF), após a edição da Lei 11.101/05, ela passou a ser
devida, já que o crédito fiscal foi constituído após a referida lei. Nestes termos,
requer seja provido o recurso (p. 421/427).
Já a embargante, pleiteia inicialmente seja concedido o benefício
da justiça gratuita. No mérito, alega, em resumo, que (a) em razão da decretação
extrajudicial compulsória, deve ser suspensa qualquer demanda promovida em face
do acervo da massa liquidanda; (b) os seus bens são impenhoráveis ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
4
necessidade de se respeitar a universalidade dos credores; (c) o bloqueio judicial não
observou o regime de liquidação extrajudicial, e representa flagrante nulidade; (d) é
parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que não possui a propriedade dos
imóveis, muito menos a posse, porquanto dentre os documentos de que teve ciência,
há um laudo pericial (processo n. 3001330-29.2013.8.26.0453) atestando sobre o
procedimento de desapropriação de 392 lotes, que inclui o imóvel do presente feito;
(e) não foi notificada acerca do procedimento administrativo de apuração do crédito
fiscal para fins de defesa, sendo nulo o título. Ao final, pleiteando pela expedição de
ofício ao CRI da comarca de Pirajuí e ao ITESP para fins de esclarecimentos, requer
seja provido o recurso nos termos das razões recursais (p. 431/450).
A embargante apresentou suas contrarrazões a p. 451/454, já o
embargado apresentou as suas contrarrazões a p. 458/475.
II Fundamentação
Primeiramente, impõe-se observar que, conforme as cópias
juntadas a p. 270/313, o pedido de gratuidade de justiça já foi analisado e indeferido
por esta C. Câmara, conforme acórdão transitado em julgado (p. 312).
Naquela oportunidade se concluiu que a mera situação de
recuperação extrajudicial não permite concluir pela insuficiência financeira da parte que, no caso em
testilha, não se desincumbiu do ônus que sobre ela recaía de demonstrar efetiva impossibilidade de
arcar com as custas do processo (p. 283).
Nesse sentido, especificamente com relação à Companhia Urano
de Capitalização, não destoa o entendimento das Câmaras especializadas em direito
tributário desta Corte. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
5
“Justiça Gratuita
Pessoa jurídica em regime de liquidação
extrajudicial Circunstância que, por si só, não autoriza a benesse
- Comprovação do estado de necessidade, apto a isentar a
agravante do pagamento das custas e despesas processuais
Exigibilidade Súmula 481 do STJ Precedentes desta Câmara
Ausência de prova documental apta a comprovar a condição de
miserabilidade exigida pela Lei no 1.060/50 - Pedido corretamente
denegado - Recurso a que se nega provimento”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2284207-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a
Vara; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020)
“Agravo de Instrumento
Ação Anulatória de Débito Fiscal
cumulada com Sustação de Protesto Decisão que em vez de
deferir a gratuidade da justiça, apenas concedeu o diferimento do
pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo,
assim como exigiu caução para a suspensão dos efeitos do protesto
Manutenção do r. "decisum" Liquidação Extrajudicial não é
condição, por si só, para a concessão da benesse Alegação da
recorrente quanto à desnecessidade de apresentar outras provas
Configurada a possibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais, bem como prestar caução para o fim de suspender os
efeitos do protesto Recurso não provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2138918-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Silvana
Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
“Agravo de Instrumento - Exceção de Préexecutividade -
Execução Fiscal - IPTU - Decisão de primeiro grau que indeferiu
o pedido de justiça gratuita e rejeitou a exceção oposta

Cabimento - Ausência de comprovação da hipossuficiência
financeira da agravante Nulidade da CDA não constatada -
Título executivo que se apresenta hígido e que preenche todos os
requisitos legais exigidos - Desnecessidade de instauração de
processo administrativo para validar a dívida ativa - Tributos que
possuem lançamento de ofício - Alegação de nulidade do processo
administrativo por cerceamento de defesa - Inocorrência -
Suspensão do curso de execução fiscal - Inadmissibilidade -
Inteligência do estatuído no artigo 29 da Lei 6.830/80 e no artigo
187 do Código Tributário Nacional. Impenhorabilidade - Não
ocorrência - Possibilidade de penhora no rosto dos autos após
decretação de liquidação extrajudicial - Alegação de ilegitimidade
passiva
não
comprovada
Decisão mantida
Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129156-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
6
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 2a
Vara; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro:
20/08/2019)
Ainda que assim não fosse, a recorrente não trouxe nenhum
argumento novo e sequer juntou documentação hábil a demonstrar a alegada
insuficiência financeira.
O apelo do Município embargado comporta provimento.
O Município alega que não restou evidente nos autos se a
incidência dos juros de mora está ou não condicionada à suficiência do ativo para
pagamento do principal. A r. sentença, em seu dispositivo, consignou expressamente
a possibilidade de cobrança se restar ativos, mas sem especificar o período da incidência
condicionada (p. 418).
A lei específica estipula a “não fluência de juros, mesmo que
estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo”
(art. 18, alínea “d”, da Lei 6.024/74).
Assim, após o decreto de liquidação extrajudicial (e os créditos
aqui executados são relativos apenas a período posterior ao decreto de liquidação
extrajudicial da executada), para que os juros de mora possam ser exigidos, deve
restar demonstrado que o ativo pode suportar o seu pagamento sem prejuízo do
pagamento integral do principal do passivo .
Nesse sentido, vale reproduzir o seguinte julgado do C. STJ:
“Administrativo e Processual Civil. Embargos à Execução Fiscal.
Multa administrativa. Empresa em liquidação extrajudicial. Juros
de mora. Suspensão. Incidência de multa. Inexigibilidade. Art. 18,
"D" e "F", da Lei 6.024/74. Pagamento principal. Ativo
remanescente. Encargos. Inclusão.
1. O artigo 18 da Lei 6.024/1974 estabelece que a decretação da
liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a "não fluência de
juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não
integralmente pago o passivo" (alínea 'd'), bem como a "não
reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas,
nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
7
administrativas" (alínea "f").
2. In casu, ao contrário do alegado pela ora recorrente, o Tribunal
a quo não excluiu a incidência de juros moratórios (que continuam
devidos
antes
da
decretação
de
liquidação
extrajudicial,
independentemente da existência de saldo para pagamento do
principal, e ficam suspensos a partir do decreto de liquidação),
mas tão somente condicionou a cobrança deles para depois do
encerramento da liquidação e da comprovação da existência de
ativo suficiente para o pagamento do passivo, o que está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não
merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Agravo
conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp
1528375/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)
Em reforço, se a mora é anterior à quebra da empresa, são
devidos juros moratórios até a data do decreto de liquidação extrajudicial. Após essa
data, os juros de mora são devidos igualmente devidos, já que vedada a sua fluência e
não a sua incidência, mas somente podem ser exigidos se demonstrado que o ativo
suportou o principal devido a todos os credores.
De outra parte, quanto à multa moratória, consigna-se se tratar
de espécie de sanção administrativa cuja cobrança, pelo art. 23, parágrafo único, III,
do Decreto-lei n. 7.661/45, aqui aplicável, por força do art. 34 da Lei n. 6024/1974,
no passado não se admitia na falência (consoante, aliás, entendimento das Súmulas
1921 e 5652 do STF).
A partir da vigência da atual Lei de Falências, contudo, tem-se
que a multa passou a ser exigível também da massa liquidanda, conforme se
depreende do art. 83 da Lei n. 11.101/05, que trata da classificação dos créditos na
1 Súmula n. 192 - STJ. Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de
pena administrativa.
2 Súmula n. 565 - STJ. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no
crédito habilitado em falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
8
falência, dentre os quais se encontram as multas contratuais e as penas pecuniárias por
infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias (inciso VII):
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
I os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150
(cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes
de acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem
gravado;
III créditos tributários, independentemente da sua natureza e
tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias;
[...]
VII as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das
leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;
[...]
No caso, os créditos tributários, objetos das CDAs copiadas a p.
30/109, se referem ao IPTU dos exercícios de 2008 a 2011, sendo, portanto,
posteriores à Lei de Falências de 2005, tudo a autorizar a incidência e a exigibilidade
da multa antes mesmo da satisfação de todos os passivos, já que este crédito está
acima dos créditos subordinados na ordem de preferências (inciso VII do art. 83 da
Lei n. 11.101/2005).
1. Do apelo da Embargante
O Código Tributário Nacional estatui em seu art. 187 que “a
cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou
habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou
arrolamento”. No mesmo sentido é o art. 29 da LEF, lei especial que regula a
cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, ao tratar da cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública.
A respeito do tema, oportuna a citação do quanto decidido pelo
STJ, ao julgar o REsp 542.397:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
9
“Partindo-se do princípio de que os créditos fiscais não estão
sujeitos a concurso de credores, seja na falência ou na concordata
(art. 29 da Lei 6.830/80 e art. 187 do CTN), o andamento das
execuções em curso, quando da decretação da quebra, deve
prosseguir com a intimação da massa, tendo-se como garantia a
penhora no rosto dos autos. Tal penhora também se faz quando a
execução já é proposta contra a massa (Súmula 44/TRF). A
penhora no rosto dos autos equivale a uma penhora preferencial,
sem rateio, mas a Fazenda, na hipótese, é preterida pelos créditos
trabalhistas, nos termos do art. 186 do CTN. Se, diferentemente,
quando da decretação da quebra, já existe execução fiscal em
curso com bem penhorado, este bem não mais sofre a influência
da falência, continuando a garantir a execução, como bem indica o
teor da Súmula 44/TFR: "Ajuizada a execução fiscal
anteriormente à falência, com penhora realizada antes desta, não
ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo
falimentar; proposta a execução fiscal contra a massa falida, a
penhora far-se-á no rosto dos autos do processo da quebra, citando-
se o síndico". Na hipótese dos autos, a penhora é de data posterior
à quebra e, assim sendo, deve-se prosseguir com a intimação da
massa, tendo-se como garantia a penhora no rosto dos autos”.
(REsp 542397, Ministro Humberto Martins, DJU 29/08/2007).
A aplicação da Súmula 44 do extinto TFR a casos como o
presente, por analogia, também foi objeto de pronunciamento daquele Tribunal
Superior (Edcl no REsp n. 502.336/CE Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, DJU
19.12.2003, v.u.).
Em síntese, a Fazenda Pública não está sujeita a concurso de
credores, e no caso, a decretação de liquidação extrajudicial não obsta o ajuizamento
da execução fiscal, nos termos do citado dispositivo da Lei de Execução Fiscal, não
havendo ressalva quanto à eventual penhora dos bens da executada.
No tocante à ilegitimidade passiva, a alegação não merece ser
acolhida, eis que, conforme as informações citadas pela própria recorrente, o decreto
de desapropriação dos 392 lotes pela Prefeitura de Pirajuí é de 10/03/2009 (p. 444),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
10
e segundo o art. 3o da Lei 4.132/19623, o prazo de dois anos para sua efetivação já
expirou. Nesse sentido, o documento de p. 368/369.
Ademais, a afirmativa de que a recorrente pretende dar continuidade
ao referido procedimento (de desapropriação dos 392 lotes, cf. itens 51 e 52, p. 444),
impõe a conclusão de que continua como proprietária dos lotes objetos da execução
fiscal embargada.
Finalmente, não há que se falar em cerceamento de defesa na
esfera administrativa, pois o IPTU, por ser tributo sujeito a lançamento de ofício,
oriundo de obrigação anual, sucessiva e de amplo conhecimento do homem médio,
prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo sob o crivo do
contraditório, já que seu crédito constitui-se após a apuração direta, pelo Fisco,
do fato gerador, do valor devido e do sujeito passivo, com a remessa do carnê de
cobrança para o endereço do contribuinte para fins de notificação.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ (destaques não
originais):
“Tributário. Execução Fiscal. Requisitos da CDA. Incidência da
Súmula 7/STJ. Lançamento de ofício. Desnecessidade de processo
administrativo específico e notificação.
1. Cuida-se originalmente de embargos à execução manejados
pelo ora recorrente que contesta a validade da CDA que instrui o
pleito executivo ante a ausência de prévio processo administrativo.
2. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a
aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA,
bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade,
conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático probatório
do autos, medida inexequível na via da instância especial.
3 Lei no 4.132, de 10 de setembro de 1962 Define os casos de desapropriação por interesse social e
dispõe sobre sua aplicação.
[...]
Art. 3o O expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a partir da decretação da desapropriação por
interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento
do bem expropriado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
11
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Ademais há nesta Corte jurisprudência consolidada no sentido
de que a notificação do lançamento do IPTU e das taxas
municipais ocorre com o envio da correspondente guia de
recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do
contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não
concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou
judicialmente.
4. Nesse contexto, firmou-se também o entendimento de que
milita em favor do fisco municipal a presunção de que a
notificação foi entregue ao contribuinte, o que implica atribuir a
este o ônus de provar que não recebeu o documento de cobrança.
5. Correto, portanto o entendimento fixado na origem, no sentido
de que, nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de
prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs,
porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo
administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não
ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o
tributo. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp
370.295/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).
A questão, aliás, é objeto da Súmula 397 do STJ: “o
contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu
endereço”.
Logo, tratando-se de notificação presumida, descabe cogitar que
houve cerceamento de defesa, tampouco nulidade do lançamento no caso sub judice.
Ademais, caberia ao contribuinte o ônus da prova de que não recebeu o carnê,
conforme julgamento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
“Processual
Civil.
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia. Artigo 543-C, do CPC. Tributário. Execução Fiscal.
Alegação
de
nulidade
da
CDA.
Taxa
de licença para
funcionamento. Lançamento de ofício. Notificação do contribuinte
pela entrega do carnê de cobrança. Ônus da prova do devedor de
que não recebera o carnê. Aplicação analógica do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia referente ao carnê do
IPTU (RESP 1.111.124/PR).
1. O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para
funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
12
notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser
ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não-
recebimento.
2. É que: "(a) o proprietário do imóvel tem conhecimento da
periodicidade anual do imposto, de resto amplamente divulgada
pelas Prefeituras; (b) o carnê para pagamento contém as
informações
relevantes
sobre
o
imposto,
viabilizando
a
manifestação de eventual desconformidade por parte do
contribuinte; (c) a instauração de procedimento administrativo
prévio ao lançamento, individualizado e com participação do
contribuinte, ou mesmo a realização de notificação pessoal do
lançamento, tornariam simplesmente inviável a cobrança do
tributo." (Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção,
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC, que versou sobre ônus
da prova do recebimento do carnê do IPTU: REsp 1.111.124/PR,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.04.2009, DJe
04.05.2009).
3. Recurso especial municipal provido”.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1.114.780/SC, Rel. Luiz Fux, j.
12/05/2010, DJe. 21/05/2010) (destaques não originais)
No caso, ao apelante Companhia Urano de Capitalização apenas
afirma que não houve a notificação, sem trazer, contudo, qualquer elemento que
corroborasse sua alegação de cerceamento de defesa e nulidade do título.
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença deve ser reformada para se explicitar a incidência da multa moratória e
também dos juros moratórios, observando-se quanto aos juros que a sua
exigibilidade fica condicionada à subsistência de patrimônio após a satisfação de
todo o passivo.
Com base no art. 85, § 11 do CPC os honorários advocatícios
devidos para o município embargado (ou aos seus procuradores, se houver lei local
nesse sentido) ficam majorados para 12% sobre o valor atualizado da execução
fiscal.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-12.2018.8.26.0453 -Voto no 17596
13
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
município embargado e nega-se provimento ao recurso da executada
embargante. Determina-se, ainda, que a recorrente Companhia Urano de
Capitalização providencie o recolhimento do preparo recursal, no prazo de
dez dias, a contar do trânsito em julgado desde Acórdão, sob pena de
remessa das peças necessárias para a inscrição do débito na Dívida Ativa.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)